Tribunal: TCU
Processo: 001.666/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Alexandre Jose dos Santos pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Alexandre Jose dos Santos; 9.2. determinar à Tribunal Regional Federal da 5a Região que: 9.2.1. após a completa absorção da vantagem quintos/décimos de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, emita novo ato de aposentadoria para o Sr. Alexandre Jose dos Santos e encaminhe a esta Corte de Contas da União para análise; e 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Alexandre Jose dos Santos, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU, caso não sejam providos, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação.